Tribunal: TJMT
Processo: 1028863-29.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1028863-29.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Competência, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MARISTELA ANDREANI BUENO - CPF: 487.926.591-87 (RECLAMANTE), EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A RECLAMAÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA DE EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI N. 1017975-06.2021.8.11.0000. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL ESPECÍFICO QUE DESAFIE A AUTORIDADE DA DECISÃO PARADIGMA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Reclamação ajuizada sob a alegação de afronta de ato administrativo à decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso na ADI n. 1017975-06.2021.8.11.0000, no que tange à falta de pagamento de valores retroativos à servidora reintegrada ao cargo na EMPAER-MT.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a ausência de pagamento das vantagens financeiras decorrentes da reintegração ao cargo constitui descumprimento da decisão judicial proferida na ADI n. 1017975-06.2021.8.11.0000; e (ii) se a reclamação é via adequada para a discussão da matéria.

III. Razões de decidir

3.

A reclamação é instrumento excepcional, cabível apenas quando há afronta à decisão judicial com efeito vinculante ou usurpação de competência, nos termos do art. 988 do CPC e do art. 103-A, §3º, da Constituição Federal.

4. No caso concreto, a decisão proferida na ADI n. 1017975-06.2021.8.11.0000 garantiu a reintegração dos servidores da EMPAER-MT, sem determinação expressa quanto ao pagamento de valores retroativos quanto ao período em que ficaram desligados da empresa pública estadual.

5. O pedido formulado pela reclamante corresponde a uma pretensão indenizatória, cuja discussão deve ser realizada por meio de ação própria na via judicial ou administrativa, e não por meio de reclamação.

6. Ausência de ato administrativo ou judicial específico que desafie a autoridade da decisão proferida na ADI n. 1017975-06.2021.8.11.0000.

IV. Dispositivo e tese

7.

Reclamação extinta sem resolução do mérito.

Teses de julgamento:

"1. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A,
caput
e §3º, da CF/88 prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida, logo, se não é alegada má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, resta inviável a reclamação constitucional, que é ação destinada à tutela específica da competência e da autoridade das decisões da Corte de Justiça, exigindo-se, nesse último caso, a demonstração de que há aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do provimento jurisdicional exarado pelo Tribunal, uma vez que a ação reclamatória não se qualifica como sucedâneo recursal.

2. O recebimento de vantagens pecuniárias retroativas à conta da reintegração ao cargo deve ser discutido em ação própria, despois de esgotadas as vias administrativas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 103-A,
caput
, e §3º; CPC, art. 988.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl 26650/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13.06.2022, e Rcl 60348/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.09.2023; STJ, AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/04/2012, DJe 17/04/2012.

R E L A T Ó R I O

RECLAMANTE:

MARISTELA ANDREANI BUENO

RECLAMADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RECLAMADO(S):

EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de reclamação proposta por
MARISTELA ANDREANI BUENO
em face de
ato administrativo
atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de
afronta à autoridade da decisão
deste eg. Tribunal de Justiça na ADI n. 1017975-06.2021.8.11.0000
, consistente na ausência de restabelecimento da integralidade da situação jurídica da reclamante em momento anterior à sua demissão da EMPAER-MT,
materializada no não pagamento dos efeitos financeiros da sua reintegração ao cargo público
, que fora determinada na decisão colegiada apontada como violada.

Em suma, argumenta a reclamante que a reintegração de servidor público à conta do reconhecimento da ilegalidade da demissão implica no restabelecimento do
status quo ante
, inclusive no que toca ao pagamento dos reflexos financeiros correlatos, razão pela qual a presente reclamação intenciona
compelir o gestor estadual a quitar a indenização pretendida pela autora
desta ação, correspondente aos salários e demais verbas trabalhistas relativas ao período que se estende da demissão anulada à reintegração ao cargo, por entender que se encontra albergada pela modulação de efeitos operada por este Órgão Especial no julgamento da ADI n. 1017975-06.2021.8.11.0000.

Lastreada, então, nessas premissas, e invocando a necessidade de
distinguishing
no caso em apreço acaso não admitida a reclamação contra ato administrativo a despeito do entendimento favorável deste Órgão colegiado na Reclamação n. 1005492-07.2022.8.11.0000 (TJ-MT, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, Órgão Especial, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022), postula a reclamante a
procedência
desta ação, para que o Governador do Estado de Mato Grosso seja obrigado a lhe pagar “
a indenização em razão da reintegração já realizada, conforme o princípio da restitutio in integrum
” (sic).

A petição inicial veio instruída com os documentos disponíveis no ID

245182163 e seguintes.

Distribuídos os autos, determinou-se a intimação da reclamante para proceder ao recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento da reclamação e cancelamento da distribuição (ID 247439159).

Cumprida a determinação pela reclamante, foram requisitadas informações ao Estado de Mato Grosso, por duas vezes, porém, manteve-se inerte (ID 253649676 e ID 260663191).

Oportunizada vista dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, sobreveio manifestação sob o ID 260875668, subscrita pelo Subprocurador-Geral de Justiça Jurídica e Institucional, Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, em que opina pela
improcedência

da reclamação
ao argumento de que, tanto na ADI n. 1017975-06.2021.8.11.0000 quanto na Rcl n. 1017896-56.2023.8.11.0000, não foi tratado especificamente sobre questões de cunho patrimonial, mas tão somente a modulação dos efeitos para preservar/restabelecer vínculos jurídicos dos empregados públicos contratados entre a CF/88 e antes da promulgação da EC n.º 19/1998, ao passo que em acordo homologado pelo TRT da 23ª Região na ACP n. 0007800-43.1999.5.23.0004 é que houve a pactuação de verbas patrimoniais, motivo pelo qual a defesa dos direitos individuais dos representados deve ser exercida em ação própria na Justiça do Trabalho.

É o relato do essencial.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégio Órgão Especial:

Contextualizando os fatos em debate, colhe-se da prova pré-constituída e das informações disponíveis nos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário mato-grossense, notadamente o PJe 2º Grau, que, em sessão realizada na data de 09/12/2021, este eg. Órgão Especial julgou
procedente
a
ADI n. 1017975-06.2021.811.0000
, para “
declarar a inconstitucionalidade do art. 63 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional nº 99/2021,
preservando/restabelecendo “os vínculos jurídicos dos empregados públicos estaduais contratados no interregno entre a Constituição de 1988 e antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 19, de 1998
”. (ID 245182167 - Pág. 10).

Nada obstante, já tramitava no Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região a Ação Civil Pública n. 0007800-43.1999.5.23.0004, que havia determinado de forma definitiva o desligamento dos servidores da EMPAER.

Visando esclarecer o alcance da decisão da Corte Estadual de Justiça frente à atuação do TRT da 23ª Região, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração alegando a existência de obscuridade no acórdão da ADI n. 1017975-06.2021.811.0000, porquanto conflitante com a decisão transitada em julgado proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região na Ação Civil Pública n. 0007800-43.1999.5.23.0004 – ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso no intuito de determinar à EMPAER-MT a regularização da condição funcional de seus empregados admitidos após promulgação da Constituição Federal de 1988, inclusive mediante abstenção de realizar novas contratações sem observância da regra do concurso público –, a qual havia determinado o desligamento destes mesmos servidores públicos, sendo os
aclaratórios providos
em sessão de julgamento ocorrida em 19/05/2022, “
para
esclarecer que o julgamento da ADI nº 1017975-06.2021.8.11.0000 abrange a preservação/restabelecimento dos vínculos jurídicos
dos empregados públicos estaduais da EMPAER, contratados entre a Constituição de 1988 e antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 19, de 1998
.” (
sic
, ID 245182169 - Págs. 3/8).

Nesse cenário, na data de 24/08/2022, o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região homologou acordo no bojo da ACP n. 0007800-43.1999.5.23.0004, firmado entre o Estado de Mato Grosso, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o SINTERP/MT e a EMPAER/MT, no qual restou assegurada a reintegração dos empregados públicos da EMPAER que tivessem ingressado nos quadros da empresa estatal anteriormente a 23/04/1993, e os que, embora tivessem ingressado posteriormente, o foram com base em processo seletivo deflagrado por meio de edital de recrutamento de pessoal publicado em 08/02/1993.

Demais disso, previu-se como composição dos interesses envolvidos, o ressarcimento aos empregados celebrantes do ajuste, a título exclusivamente indenizatório, das verbas salariais correspondentes ao período de 01/01/2022 até a data de suas efetivas reintegrações, com base nos valores vigentes nos meses correspondentes, com retomada da contagem do tempo de serviço para fins funcionais e previdenciários a partir da data do retorno do empregado reintegrado à prestação dos serviços (ID 245182176 - Pág. 2/9), sendo certo, outrossim, que ainda no ano de 2022, o Ministério Público Estadual deu ciência ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do teor deste acordo firmado na Justiça do Trabalho (ID 245182178 - Pág. 1).

Ocorre que 10 (dez) dos 61 (sessenta e um) empregados públicos, dentre eles a ora reclamante
MARISTELA ANDREANI BUENO
, acabaram por não serem reintegrados ao fundamento de que admitidos em processo seletivo realizado
após
a data de 23/04/1993, e ainda sem a observância dos ditames constitucionais, de modo que não poderiam ser equiparados aos demais.

Diante desta situação, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso ajuizou a Rcl n. 1017896-56.2023.8.11.0000, julgada procedente por este eg. Órgão Especial na sessão de 15/02/2024, ocasião na qual se entendeu que, se na modulação dos efeitos do acórdão proferido na ADI n. 1017975- 06.2021.8.11.0000 restou esclarecido o restabelecimento dos vínculos empregatícios, em que a forma e período de contratação englobou toda e qualquer situação jurídica dos servidores da EMPAER, a negativa do Estado de Mato Grosso em proceder à reintegração de todos os empregados públicos, evidenciaria o descumprimento ao acórdão proferido.

Via de consequência, transitada em julgado a decisão
supra
, a reclamante
MARISTELA ANDREANI BUENO
foi reintegrada ao cargo na EMPAER-MT no mês de junho de 2024, constando da prova pré-constituída que o Diretor-Presidente da EMPAER-MT teria formulado ao SINTERP – Sindicato dos Trabalhadores em Empresa de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa de Mato Grosso uma proposta de celebração de acordo extrajudicial com essa dezena de empregados, observados os parâmetros do acordo ofertado aos demais reintegrados no bojo da Ação Civil Pública n. 0007800-43.1999.5.23.0004, porém, o sindicato apresentou contraproposta em outubro do mesmo ano, sem notícias dos desdobramentos (ID 245182173 e ID 245182175).

Assim, referindo que até a data do ajuizamento da reclamação, o Estado de Mato Grosso não lhe havia quitado os efeitos financeiros da reintegração promovida, postula a reclamante a preservação da autoridade da decisão deste eg. Tribunal de Justiça na ADI n. 1017975-06.2021.8.11.0000, em face de ato administrativo atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso.

Todavia,
em se tratando de ato administrativo
, o art. 103-A, caput e §3º, da Constituição Federal prevê o
cabimento de reclamação

quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida.
No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade da situação jurídica experimentada pela reclamante àquilo que entende ter sido decidido na ADI n. 1017975-06.2021.8.11.0000, o que torna inviável a ação reclamatória.

O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional n. 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição Federal, dispositivo que foi regulamentado pela Lei n. 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante.

Eis o teor do art. 103-A,
caput
e §3º, da Constituição Federal:

“
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

(...)

§3º

Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal
que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso
.”

Ao que se vê, salvo na hipótese de salvaguarda da eficácia de súmula vinculante – cujo texto constitucional expressamente prevê o cabimento da reclamação constitucional contra “
ato administrativo ou decisão judicial que [a] contrariar
” (art. 103-A, §3º, CF/88), a instauração da competência originária deste Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sede reclamatória pressupõe a existência de ato judicial no qual (
i
) configurada eventual usurpação de competência do TJMT por autoridade judiciária (preservação da competência originária ou recursal do TJMT) ou (
ii
) demonstrada violação a entendimento vinculante do TJMT (garantia da autoridade de suas decisões).

Conquanto já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro.

Nesse sentido, o novo diploma processual sistematizou a disciplina jurídica da reclamação e ampliou em alguma medida seu âmbito de aplicação, passando a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para racionalização e diminuição da litigiosidade em massa por meio da criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos (artigo 988, IV); porém, não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto.

De acordo com a doutrina, o art. 988 do Código de Processo Civil, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no seu Livro III (“
Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões
”), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais:

“
A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput,
uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante
.
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016). Negritei.

Ou seja, de acordo com o art. 103-A,
caput
e §3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente, não constituindo o remédio jurídico adequado ao alcance da pretensão deduzida
in casu
, que diz respeito à suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADI n. 1017975 06.2021.8.11.0000, afinal, não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula 734 do STF), motivo pelo qual também não se admite o uso da reclamatória como atalho processual ou sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado.

Nesse sentido, inclusive, existem incontáveis precedentes do Supremo Tribunal Federal, dentre os quais cito os seguintes:
Rcl 37075-AgR/MG
, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 03/06/2020;
Rcl 35.737-AgR/SP
, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 05/08/2020;
Rcl 46645/DF
, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 24/04/2021, Data de Publicação: 29/04/2021;
Rcl 26650/MG
, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 13/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 23/06/2022; e
Rcl 60348/DF
, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023.

Essa também é a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
ex vi

AgInt na Rcl 34952/DF
, Rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 24/04/2024, Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 26/04/2024.

Em decisão recentíssima, em que ressalvado o entendimento pessoal do Min. Cristiano Zanin acerca da admissibilidade da reclamação contra decisão administrativa que afronte decisão proferida pelo STF em ADI, ADC ou ADPF, assim decidiu a Primeira Turma da Suprema Corte:

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 4.507.
ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DA VIA PROCESSUAL.
1. A jurisprudência desta Casa
não admite o cabimento de reclamação contra ato administrativo quando invocado como paradigma de controle decisão proferida no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade
, uma vez que
o art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal prevê tal hipótese de cabimento somente quando houver ofensa ou má aplicação de Súmula Vinculante.
2. Agravo a que se nega provimento.
” (STF - Rcl: 73837/DF, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 24/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2025 PUBLIC 05-03-2025). Grifei.

Malgrado não se desconheça que “
a anulação do ato de demissão tenha como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum'
”(STJ – AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012),
não se presta a reclamação a funcionar como ação de cobrança
, destinada à captação dos efeitos financeiros da decisão que anulou a demissão do servidor.

O caso em exame, porém, é ainda mais esdrúxulo, porque, ao que consta da prova pré-constituída, aparentemente não existe um ato administrativo ofensor à autoridade da decisão deste Colegiado, referindo-se a reclamante como ato administrativo, ao suposto silêncio do Diretor Presidente da EMPAER à contraproposta apresentada pelo SINTERP e à inércia da Administração Pública em lhe recompor as vantagens financeiras do período que ficou desligada da empresa pública por força da rescisão contratual posteriormente anulada, olvidando-se que, se não existe ato administrativo, tampouco se faz presente o requisito da estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI n. 1017975-06.2021.8.11.0000.

A propósito, na prova pré-constituída da Rcl n. 1017896-56.2023.8.11.0000, ajuizada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso e cuja procedência viabilizou a reintegração da reclamante ao cargo, efetivamente existia um processo administrativo, a saber, CASA CIVIL – PRO 2022/06063, no bojo do qual fora produzido um ato administrativo devidamente motivado, o que não se vê da prova pré-constituída na presente reclamação.

Mais que isso! A reclamante confunde os conceitos, pois, como cediço, o ato administrativo é toda
manifestação
unilateral
de vontade
da Administração Pública, que tem por objetivo imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria (MEIRELLES, H.L.; BURLE Fº, J.E.; BURLE, C.R. Direito administrativo brasileiro. 42.ed. São Paulo, Malheiros, 2016); logo, eventual inércia da Administração Pública, quando havia o dever de agir e não o fez, pode configurar, quando muito, ato ilícito, implicando essa conduta omissiva abuso de poder quando houver ofensa a direito individual ou coletivo dos administrados, mas não ato administrativo.

Aliás, salvo melhor juízo, até a atribuição da autoria do ato acoimado de desafiador do acórdão da ADI n. 1017975 -06.2021.8.11.0000 carece de acerto, na medida em que, de acordo com a Lei Complementar Estadual n. 612/2019, que “
Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências
”, a EMPAER é uma empresa pública (art. 33, II), vinculada apenas para efeito de supervisão, fiscalização e controle à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (art. 34, IV,
a
), e as empresas públicas inserem-se na Administração Indireta do Estado de Mato Grosso, portanto, se a rescisão do contrato de trabalho da reclamante fora promovida pelo Diretor Presidente e pela Diretora de Administração Sistêmica da EMPAER, em sendo a reintegração “
a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens
” – art. 28 da Lei n. 8.112/90, eventuais repercussões financeiras dela decorrentes devem ser requeridas àquele que tem competência para a reintegração, qual seja, o Diretor Presidente.

De qualquer forma, vale salientar que o restabelecimento do
status quo ante
do servidor em relação ao seu cargo não lhe assegura, automaticamente, o recebimento das respectivas remunerações pretéritas, mesmo porque

o título executivo judicial produzido no âmbito da ADI n. 1017975-06.2021.8.11.0000 limitou-se a assegurar aos servidores da EMPAER/MT o retorno ao cargo, sem qualquer determinação de pagamento da repercussão financeira desde o afastamento até a reintegração, até porque sequer era possível que fossem especificadas quais verbas remuneratórias deveriam ser consideradas, pois determinadas rubricas pecuniárias, mesmo em caso de reintegração ao cargo, não poderão ser pagas ao servidor reintegrado à conta tão só do exercício ficto das funções do cargo público efetivo, uma vez que reclamam o atendimento a requisitos específicos, a exemplo do adicional de insalubridade e do auxílio-transporte (Informativo n. 722 do STJ).

Afora isso, embora tenha sido postulado genericamente nesta reclamação a recomposição das vantagens financeiras a que
MARISTELA ANDREANI BUENO
teria direito no período anterior à reintegração ao cargo público, sem especificar se pretendia ver-se beneficiada pelos termos do acordo celebrado no TRT da 23ª Região; repita-se que não cabe reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação da suposta inércia do Governo do Estado, e, principalmente, não se admite reclamação contra ato da Administração Pública quando não demonstrado o esgotamento das vias administrativas, conforme disposto no §1º do art. 7º da Lei n. 11.417/2016.

Logo, se a reclamante pretender ver-se agraciada pelo pagamento integral de todas as vantagens financeiras a que entende fazer jus durante o período em que esteve desligada da EMPAER-MT, deve primeiro procurar solucionar a questão administrativamente, e após esgotada essa via, aí sim socorrer-se do Poder Judiciário mediante a ação própria e cabível, que não é a reclamação.

De outro lado, acaso eventualmente almeje a adesão ao ajuste firmado no bojo da ação civil pública, deve formular nos referidos autos o pedido correspondente, e não veicular reclamação sob a suposta intenção de preservar autoridade da decisão deste eg. Tribunal de Justiça que, como dito, não fixou qualquer direito financeiro aos sujeitos alcançados por seus efeitos, de modo que não há falar em afronta à autoridade do pronunciamento.

Em tempo, quanto ao almejado
distinguishing
do presente feito em relação ao quanto decidido na Rcl n. 1017896-56.2023.8.11.0000, vale dizer que o art. 489, §1º, inciso VI, do CPC, de acordo com o qual, não se considera fundamentada a decisão judicial que ‘
deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
’, deve ser lido em consonância com os arts. 927 e 928 do CPC, de modo que o confronto resta limitado aos precedentes de observância obrigatória, o que não é o caso, pois a reclamante pretende seja utilizada a técnica jurídica em relação à uma decisão deste Órgão Especial em outra reclamação.

Sem mais delongas, imperioso sobrelevar que não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação.

A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de pretenso ato administrativo [inexistente, frise-se!] com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, a reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos.

CONCLUSÃO

À luz destas premissas, e em parcial sintonia com a opinião da Cúpula Ministerial,
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a reclamação proposta por
MARISTELA ANDREANI BUENO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025